Tribunal: TJMT
Processo: 1017388-52.2019.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017388-52.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), GUARACY DE SOUSA CARVALHO (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO), LEVINO BUENO - CPF: 346.692.301-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PLANO ECONÔMICO VERÃO – LEGITIMIDADE ATIVA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NO TOCANTE AOS PERCENTUAIS PARA CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA (TEMA 685, STJ) – RECURSO DESPROVIDO.

“[...] os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF.

[...]
” (REsp 1391198/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 02/09/2014)

Em relação ao termo inicial dos juros de mora sobre os valores devidos, o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no julgamento do REsp 1.370.899/SP, que produziu o Tema 685 do ementário dos Recursos Repetitivos, definindo como termo inicial dos juros de mora, a citação do devedor na ação civil pública.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
Banco do Brasil S/A
, em face da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, proferida nos autos da ação civil pública, proposta pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor - IDEC, ajuizada por
Guaracy de Souza Carvalho
.

Nas razões de recurso, o agravante sustenta que a parte agravada ingressou com ação requerendo o cumprimento da ação civil pública sobre as diferenças de expurgos inflacionários relativos ao plano verão – janeiro 1989 – 42,72%, no entanto, não possui legitimidade para tal pleito, porque não comprova em nenhum momento o seu vínculo com o IDEC, ou seja, não traz prova de sua condição de filiado.

Aduz que a sentença coletiva foi proferida pelo juízo da 12ª Vara Cível da Comarca de Brasília/DF, portanto, apenas fariam jus à possibilidade de cumprimento da referida decisão, os titulares de contas poupanças abertas no Distrito Federal, o que não é o caso do agravado.

Assevera que em razão da necessidade de apuração dos valores devidos por meio da liquidação por artigos devem ser observados para o cálculo, a aplicação do índice de 10,14% em fevereiro de 1989; que os juros de mora devem ser contados a partir da citação das instituições em cada uma das liquidações e execuções individuais; que é vedada a inclusão de juros remuneratórios mensais; que a atualização monetária deve observa os índices da caderneta de poupança e, por fim, que é vedada a inclusão dos planos econômicos posteriores ao plano verão.

Pede o provimento do recurso, a fim de reformar a decisão, determinando a rejeição dos cálculos da parte autora, ora agravada, bem como a homologação dos cálculos apresentados.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 24844987).

Agravo interno desprovido pelo colegiado (Id. 34741487).

Não houve contrarrazões (Id. 48141965).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pretende o agravante a reforma da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, proferida nos autos da ação civil pública, proposta pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor - IDEC, ajuizada por Guaracy de Souza Carvalho.

O recurso não comporta provimento
.

Com relação à alegada ilegitimidade ativa do agravado para propositura do cumprimento de sentença, como ressaltado na decisão recorrida, o agravado comprovou que detinha caderneta de poupança junto ao Banco agravante, logo, possui titularidade do direito individual homogêneo abrangido pelo título judicial transitado em julgado.

Destaque-se a prescindibilidade da demonstração, pelo poupador, de eventual vinculação ao IDEC, ante a inexistência de previsão legal nesse sentido.

A propósito, a questão já foi pacificada no Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.391.198/RS, apreciado pelo rito dos Recursos Repetitivos, dele extraídos os Temas 723 e 724.

Vejamos,
in verbis
:

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA 12ª VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N. 1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL). EXPURGOS INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO VERÃO). EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a)
a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal;
b)
os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF
. 2. Recurso especial não provido.” (REsp 1391198/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 02/09/2014) (destaquei)

Acerca da adoção do índice de 42,72% para janeiro de 1989 e 10,14% para fevereiro de 1989, nas execuções individuais e coletivas, o agravante não possui interesse recursal,
porquanto o cálculo apresentado pelo agravado com a petição inicial (Id. 23937979) observou o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, de que a correção monetária das movimentações financeiras no ano-base de 1989 deverá se pautar nos índices de 42,72% em janeiro de 1989 com reflexo de 10,14% em fevereiro de 1989.

Ademais,
a decisão do juízo de primeiro grau somente determinou a remessa dos autos ao contador judicial com a finalidade de promover novo cálculo do valor devido, bem como determinou a intimação das partes para se manifestarem, no prazo de 10 (dez) dias, após o retorno do contador.

Em relação ao termo inicial dos juros de mora sobre os valores devidos, o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no julgamento do REsp 1.370.899/SP, que produziu o Tema 685 do ementário dos Recursos Repetitivos, com a seguinte tese:

“Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior”
.

Da ementa do paradigma, extrai-se:

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1 - Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos (CPC, art. 543-C, e Resolução STJ 08/98), a definição de tese uniforme, para casos idênticos, da mesma natureza, estabelecendo as mesmas consequências jurídicas, como ocorre relativamente à data de início da fluência de juros moratórios incidentes sobre indenização por perdas em Cadernetas de Poupança, em decorrência de Planos Econômicos. 2 - A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza condenatória, condenando o estabelecimento bancário depositário de Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento, relativamente a cada um dos titulares individuais das contas bancárias, visa tão-somente a adequar a condenação a idênticas situações jurídicas específicas, não interferindo, portando, na data de início da incidência de juros moratórios, que correm a partir da data da citação para a Ação Civil Pública. 3 - Dispositivos legais que visam à facilitação da defesa de direitos individuais homogêneos, propiciada pelos instrumentos de tutela coletiva, inclusive assegurando a execução individual de condenação em Ação Coletiva, não podem ser interpretados em prejuízo da realização material desses direitos e, ainda, em detrimento da própria finalidade da Ação Coletiva, que é prescindir do ajuizamento individual, e contra a confiança na efetividade da Ação Civil Pública, O que levaria ao incentivo à opção pelo ajuizamento individual e pela judicialização multitudinária, que é de rigor evitar. 4 - Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." 4.- Recurso Especial improvido.”
(REsp 1370899/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2014, REPDJe 16/10/2014, DJe 14/10/2014).

Sendo definido em sede de recurso repetitivo, mormente pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, o tema deve ser aplicado e observado por todos os julgadores do país.

Importa ressaltar que, dar outro marco inicial para a incidência de juros de mora implicaria resistência à maior efetividade e aplicação que devem exsurgir dos julgamentos oriundos de demandas de condão coletivo (ações civis públicas e coletivas em geral).

Como expresso na decisão do REsp. 1.370.899/SP (Tema 685), a sentença proferida é de natureza condenatória. Para dar início à execução, a sentença genérica apenas é complementada por meio da liquidação, conforme disposto no art. 97 do CDC.

Assim, mesmo no caso de a sentença genérica não fazer expressa referência à fluência dos juros moratórios a partir da citação para a ação civil pública, incidem esses juros desde a data da citação na fase de conhecimento da ação civil pública, como, aliás, decorre da previsão legal dos artigos 219 do CPC/73 e 405 do Código Civil, sendo inviável, portanto, alterá-lo.

Logo, em se tratando de demanda coletiva, que produz efeito 'erga omnes', evidente que todos os consumidores poupadores, em nível nacional, passam a ter interesse no cumprimento da decisão ora em execução. Daí que o marco inicial da citação da ação coletiva afigura-se o mais adequado, porquanto foi neste momento que o banco réu tomou ciência da pretensão reparatória pretendida.

Com efeito, resta definido, como termo inicial dos juros de mora, a citação do devedor na ação civil pública referida, nos moldes como definidos pelo juízo
a quo
.

Quanto aos percentuais, os juros moratórios são devidos a contar da citação - termo em que a instituição de previdência privada foi constituída em mora para efetuar a restituição - no patamar de 0,5% ao mês, durante a vigência do Código Civil de 1916, e, a partir da entrada em vigor do Código Civil de 2002, no limite de 1% (um por cento) ao mês.

O art. 1.062 do Código Civil de 1916 disciplinava que
“a taxa dos juros moratórios, quando não convencionada (art. 1.262), será de 6% (seis por cento) ao ano”
. Neste sentido, também o disposto no art. 1.063:
“Serão também de 6% (seis por cento) ao ano os juros devidos por força de lei, ou quando as partes os convencionarem sem taxa estipulada”
os juros moratórios pactuados não podem ultrapassar o equivalente a 0,5% ao mês.

Por sua vez, o art. 406 da Lei n. 10.406/2002 passou a estabelecer que
“quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional”
.

Nesse viés, o art. 161, § 1º, do Código Tributário Nacional prevê que
“se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de um por cento ao mês”
.

Portanto, o pleito não deve ser acolhido, porquanto os juros de mora devem contados a partir da citação do banco na ação civil pública, no percentual é de 0,5 % (meio por cento) mensal na vigência do Código Civil de 1916, e, a partir da entrada em vigor do Código Civil de 2002, no limite de 1% (um por cento) ao mês.

A propósito, sobre o assunto colaciono precedente deste Sodalício,
in verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEIÇÃO - SOBRESTAMENTO - INAPLICABILIDADE – ILEGITIMIDADE ATIVA DO NÃO ASSOCIADO AO IDEC – REJEITADA – MÉRITO – ABRANGÊNCIA NACIONAL E EFICÁCIA ERGA OMNES DA SENTENÇA COLETIVA - DESNECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - JUROS MORATÓRIOS - TERMO INICIAL - CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PRECEDENTES DO STJ – FLUÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O colendo STJ no julgamento do REsp n°1.391.198/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/73, pacificou entendimento no sentido de que os titulares de caderneta de poupança do Banco do Brasil detêm legitimidade ativa, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, nos autos da Ação Civil Pública Coletiva nº 1998.01.1.016798-9. A execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses meta individuais postos em juízo. A sentença genérica proferida na ação civil coletiva ajuizada pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989, dispôs que seus efeitos teriam abrangência nacional, erga omnes. Desnecessário desdobramento em fase pré-executiva para a liquidação quando é possível o cálculo da dívida com base em dados comuns às partes da ação individual, permitindo ao devedor o pagamento do valor apontado pelo credor ou a apresentação de impugnação, apurando-se na própria execução a titularidade do crédito e o valor devido, sem causar prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, prestigiando-se, inclusive, a economia processual. Ainda, através do memorial de cálculo, o agravado, demonstrou o quantum debeatur, e, em que pese o agravante, ter arguido a necessidade de prévia liquidação de sentença, fato é que sequer apontou ou comprovou qual seria o cálculo correto. Quanto ao termo inicial de incidência dos juros de mora, também há entendimento paradigmático do STJ a respeito (REsp 1.370.899/SP), no sentido de que "os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." (REsp 1.370.899/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21/05/2014). Também, nenhuma razão assiste ao executado/excipiente, ora agravante, quanto suas alegações acerca da incompetência do Juízo singular para o conhecimento da presente ação e da ilegitimidade ativa do agravado, eis que, conforme já definido pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Repetitivo de nº 1.391.198-RS, o poupador tem o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio, bem como é desnecessária a sua comprovação de filiado ao IDEC.” (N.U 1012203-33.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

Ante o exposto,
conheço parcialmente do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo incólume o
decisum
objurgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020